Tribunal: TJDFT
Processo: 0010319-22.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
PENAL. ROUBO COM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. PRETENSÃO DE EXCLUIR A SEGUNDA MAJORANTE OU REDUZIR A FRAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 Réus condenados por infringir o artigo 157, § 2o, inciso II e § 2-A, inciso I, do Código Penal, porque subtraíram dezesseis mil reais da vítima, após ameaça-la com arma de fogo.
2 O uso de arma de fogo não depende necessariamente de sua apreensão e perícia, podendo essa prova ser suprida por outros meios, inclusive a palavra da vítima. É inviável reduzir a fração de aumento, quando a lei não confere discricionariedade ao julgador.
3 A pena de multa deve ser redimensionada a fim de guardar proporcionalidade à pena privativa de liberdade aplicada.
4 Apelações parcialmente providas.